Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ENCERRAMENTO DE SERVIÇO. INDEVIDO. PEDIDO DE CORTE REALIZADO POR TERCEIRO. DADOS OBTIDOS POR MEIO DE INVENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente defende que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que não agiu com cautela ao realizar o desligamento do serviço de energia no imóvel. Sustenta que a requisição de desligamento partiu de terceiro. Pede a reforma da sentença para que o presente recurso seja julgado procedente, conforme os termos da inicial.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 59385606 a ID 59386010) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 59386014).
3. Narra a autora que morava em imóvel que está em processo de inventário e que no dia 12/08/2023 saiu de casa por volta das dez da manhã e voltou durante a tarde. Retornando, percebeu que o fornecimento de água e energia havia sido interrompido. Ao verificar o relógio notou que a ré esteve no local e trocou o lacre do medidor. A autora foi informada sobre uma solicitação de corte que não pediu, tendo em verdade, alguém usado seus dados para solicitar o corte. Ouvindo a gravação do atendimento, reconheceu a voz como sendo de sua irmã, que se fez passar por ela para solicitar o corte. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de indenização a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviços da recorrida.
4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
5. Nesse enfoque, destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo, assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. O fato de que trata este artigo 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
7. No caso em tela, verifica-se por meio do Boletim de Ocorrência (ID 59385575 - Pág. 3) que a recorrente não fora a solicitante do pedido de encerramento do contrato, sendo este realizado por sua irmã, Joanice, conforme versão apresentada por ela no referido documento. Deste modo, é possível concluir que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida, que por sua vez, não conseguiu identificar de forma devida se a solicitante do encerramento do serviço era de fato a consumidora, ora titular do contrato, agindo assim, de forma imprudente ao realizar o corte de energia.
8. No que condiz fornecimento de dados necessários para identificar o titular, esclarece-se os dados pessoais da autora encontram-se em domínio público devido ao inventário que tramita na justiça, sendo esta a razão pela qual a terceira, sua irmã, detinha de todos os seus dados no momento da solicitação de encerramento de serviço de energia. Portanto, restando-se incontroversa a falha na prestação de serviço por parte da recorrida, deve esta indenizar a autora pelos danos experimentados.
9. Comprovado que a autora/recorrida residia no imóvel e efetuava o pagamento das contas, e mesmo assim teve o fornecimento de energia elétrica cortado, é certo que a recorrida não afasta a sua responsabilidade, uma vez que restou comprovado que o pedido de corte não foi feito pela recorrente e sim por terceiro. Ademais, frisa-se que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, por si só, gera o dever de indenizar por dano moral.
10. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré a compensar a autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.